Tribunal: TJSP
Processo: 3005601-62.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação anulatória de débito fiscal – Homologação, pela D. Presidência da Seção de Direito Público, de renúncia à pretensão veiculada na inicial, para fins de adesão a transação tributária, com determinação de análise de questões relativas aos honorários advocatícios por parte do d. Juízo "a quo" – Decisão agravada que reconheceu o direito dos patronos da autora a pleitear

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação anulatória de débito fiscal – Homologação, pela D. Presidência da Seção de Direito Público, de renúncia à pretensão veiculada na inicial, para fins de adesão a transação tributária, com determinação de análise de questões relativas aos honorários advocatícios por parte do d. Juízo "a quo" – Decisão agravada que reconheceu o direito dos patronos da autora a pleitear a verba fixada na sentença originária – Sucumbência recíproca estabelecida na referida sentença que não mais subsiste após à extinção do feito por homologação da renúncia – Aplicação analógica do art. 1.008 do CPC – Observância ao art. 90, caput do CPC – Edital PGE no 01/2024 – Previsão de que apenas os honorários fixados na execução fiscal serão incluídos no parcelamento – Inexistência de cobrança dúplice relativamente às verbas arbitradas em ações autônomas – Inaplicabilidade da tese firmada no Tema no 400 do STJ, o qual se debruça especificamente sobre peculiaridade da legislação tributária federal – Jurisprudência prevalente desta C. Câmara – Decisão reformada, para condenar a autora ao pagamento de honorários advocatícios – Recurso do Estado provido.